Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708854-47.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA, MARIA JOSE FREITAS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA e MARIA JOSE FREITAS SOARES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 66160301. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator